Tribunal: TJES
Processo: 5002686-87.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 82, § 2º, DO CPC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante, declarando a nulidade de crédito tributário e extinguindo execução fiscal, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

2. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois, apesar da reforma integral da sentença, não houve condenação expressa do ente sucumbente ao reembolso das despesas processuais antecipadas, especificamente os honorários periciais.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não deliberar sobre o reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, à luz do art. 82, § 2º, do CPC.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Verificou-se que o dispositivo do acórdão embargado limitou-se a condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, omitindo-se quanto ao reembolso das custas e despesas antecipadas. 6. O art. 82, § 2º, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo o reembolso dos honorários periciais um consectário legal da sucumbência.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e condenar o Município de Linhares ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas, inclusive honorários periciais atualizados. 8. Tese de julgamento: "Constatada a omissão quanto ao reembolso de despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar o julgado com fulcro no art. 82, § 2º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85, § 3º, II, e 1.022; LC nº 116/2003, lista anexa, subitem 31.01.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face do v. acórdão de id. 16682480, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, declarando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 0000106/2017 e extinguindo a Execução Fiscal nº 5000322-45.2020.8.08.0030.

Em suas razões (id. 16924980), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, apesar da reforma integral da sentença e da inversão sucumbencial, não condenou expressamente o ente sucumbente ao reembolso das despesas processuais antecipadas pela vencedora, especificamente os honorários periciais, conforme determina o art. 82, § 2º, do CPC.

Requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a referida omissão.

Intimado para apresentar contrarrazões, o MUNICÍPIO DE LINHARES quedou-se inerte.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002686-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face do v. acórdão de id. 16682480, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, declarando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 0000106/2017 e extinguindo a Execução Fiscal nº 5000322-45.2020.8.08.0030.

Em suas razões (id. 16924980), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, apesar da reforma integral da sentença e da inversão sucumbencial, não condenou expressamente o ente sucumbente ao reembolso das despesas processuais antecipadas pela vencedora, especificamente os honorários periciais, conforme determina o art. 82, § 2º, do CPC.

Requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a referida omissão.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, prestando-se precipuamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no ato judicial impugnado, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em voga, analisando detidamente as razões recursais, verifico que assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado deu provimento à apelação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. para reconhecer o enquadramento de seus serviços no subitem 31.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, extinguindo a execução fiscal. Em decorrência lógica da reforma, o dispositivo do julgado inverteu os ônus da sucumbência e condenou a municipalidade estritamente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “
Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Município de Linhares ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa.
”

Contudo, observa-se que houve, de fato, omissão quanto à deliberação sobre o reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte apelante, sobretudo os honorários atinentes à perícia contábil, prova esta que se revelou essencial e determinante para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento desta Corte.

O art. 82, § 2º, do CPC estabelece expressamente que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”. Tratando-se de consectário legal da sucumbência, imperiosa a integração do julgado para fazer constar tal determinação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada, passando a integrar o dispositivo do acórdão embargado a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte embargante no curso do processo, inclusive os honorários periciais, devidamente atualizados desde o desembolso, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)